Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-55.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Venda dupla de imóvel. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Prova testemunhal e documental. Dolo evidenciado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, II, do CP), por ter alienado o mesmo lote residencial para duas pessoas distintas em datas diferentes.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando o período de suspensão do processo; (ii) a validade da condenação frente à ausência de oitiva da vítima em fase judicial; e, (iii) a suficiência probatória para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo do agente na venda dúplice do imóvel.
III. Razões de decidir.
3. A suspensão do prazo prescricional decorrente do art. 366 do CPP deve ser descontada do cálculo da prescrição da pretensão punitiva, não ocorrendo a extinção da punibilidade se o saldo remanescente for inferior ao prazo do art. 109 do CP, conforme a Súmula 415 do STJ.
4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando a materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por documentos e outros depoimentos testemunhais colhidos em contraditório judicial.
5. Configura o crime de estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria, a conduta do agente que vende o mesmo imóvel para compradores distintos, omitindo a venda anterior para obter vantagem ilícita.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, 'c'; CP, art. 44; CP, art. 109, V; CP, art. 171, § 2o, II; CPP, art. 155; CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 353.092/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 24/8/2016; TJDFT, Acórdão 1907056, 0702194-68.2021.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/08/2024, DJe 30/08/2024.